Tribunal: TJSP
Processo: 2284866-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compromisso de compra e venda, ora em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação da ora agravante e manteve a cobrança de juros moratórios a partir da sentença – Juros moratórios que foram fixados a partir da sentença, pelo próprio Juízo monocrático, não tendo o acórdão modificado tal capítulo da decisão, que transitou em julgado - Preclusa a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compromisso de compra e venda, ora em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação da ora agravante e manteve a cobrança de juros moratórios a partir da sentença – Juros moratórios que foram fixados a partir da sentença, pelo próprio Juízo monocrático, não tendo o acórdão modificado tal capítulo da decisão, que transitou em julgado - Preclusa a questão, independentemente de precedentes (e inclusive do E. STJ) em sentido contrário sobre a questão, devendo se priorizar a coisa julgada - Recurso desprovido.